Tribunal: TJDFT
Processo: 0703312-19.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO TEMPORÁRIO DE ATIVIDADE PENITENCIÁRIA. GETAP. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. LOTAÇÃO TEMPORÁRIA EM COMPLEXO PRISIONAL. PERÍODO SUPERIOR A SEIS MESES. ÁREA DE SAÚDE. PERCEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. A Lei Distrital no 3.786/2006 criou a Gratificação de Exercício Temporário de Atividade Penitenciária – GETAP, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), para, conforme o seu artigo 1o, § 1o, o servidor público lotado há mais de seis meses no Sistema Penitenciário do Distrito Federal, que exerça cargo efetivo cujas atribuições não abranjam a atividade penitenciária.

2. No caso dos autos, a parte recorrida teve êxito em demonstrar que é servidora pública estatutária do Distrito Federal, ocupando o cargo efetivo de técnico em higiene bucal e estando lotada há mais de seis meses na unidade básica de saúde localizada dentro do complexo prisional da Papuda.

3. Considerando o que dispõe a norma, não se verifica qualquer tipo de limitação específica em relação a carreiras ou categorias de servidores públicos que poderiam ser contempladas com referida gratificação – se vinculados às Secretarias de Estado de segurança, saúde ou educação, por exemplo –, bastando, apenas, que estejam exercendo as suas funções transitoriamente no Sistema Prisional do Distrito Federal e que o seu cargo efetivo não abranja atividade penitenciária.

4. Não cabe falar em interpretação histórica ou teleológica para afastar o direito ao percebimento da referida gratificação, sobretudo porque o legislador optou por não inserir no texto legal as limitações que, por meio de uma hermenêutica criativa, o ente federado pretende estabelecer para a aplicação concreta da norma.

5. Recurso conhecido e improvido.